Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737388-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNA FRANCIELLE RESENDE FERREIRA AGRAVADO: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante, bem como indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A agravante sustenta que a constrição atingiu sua conta poupança e que os valores ali depositados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, bem como menciona que a quantia depositada não ultrapassa o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os valores depositados em conta corrente, caderneta de poupança, fundos de investimentos ou em papel moeda, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos são impenhoráveis. Defende a necessidade de desconstituição da penhora realizada sobre os ativos financeiros encontrados em sua conta poupança. Afirma fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que sua remuneração líquida é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Relata que a gratuidade de justiça deve ser concedida a todos aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo do seu sustento ou de sua família. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, analiso a possibilidade de deferir o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A análise dos autos revela que a agravante aufere renda mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que demonstra a sua hipossuficiência. Passo a analisar a penhora realizada em caderneta de poupança da agravante. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade acima relatada apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. A análise do processo principal revela que a constrição judicial atingiu a conta n. 57074-6/500, que é de titularidade da agravante e pertence ao Banco Itaú S.A. (id 101193266). As contas poupanças do Banco Itaú S.A. são identificadas pelo complemento /500, razão pela qual resta claro que o bloqueio no valor de R$ 1.331,27 (mil trezentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) foi realizado em conta poupança da agravante. O valor bloqueado não supera a quantia de quarenta (40) salários-mínimos e a dívida não tem origem alimentar, razão pela qual a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.